Tribunal: CARF
Processo: 16682.905273/2023-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905273/2023-55
RESOLUÇÃO
3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
presente processo até que ocorra o julgamento em definitivo no processo no 16682.721425/2023-
69, cujos resultados finais deverão ser informados nos presentes autos, com retorno a este
Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ09 que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do interessado em epígrafe. Prossegue-se com base no relatório
da decisão:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
2
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento/restituição –
PER/Dcomp no 35323.32426.170223.1.5.19-4053, com compensações vinculadas,
relativo ao crédito de COFINS não cumulativo do 4o trimestre/2019, no valor total
de R$ 427.224.070,85.
Após analisar o pleito da interessada, foi emitido o Despacho Decisório pela
DEMAC/RJ no da comunicação 3947177, de 06/05/2024, por meio do qual
confirmou-se parcialmente o direito creditório pleiteado. O valor confirmado foi
de R$ 289.647.056,51. O DD efetuou glosas que resultaram no reconhecimento
apenas parcial do crédito pleiteado.
Todo o DD foi baseado no Relatório Fiscal anexado aos autos e que recolhe os
resultados reportados nos Autos de Infração e no respectivo Termo de Verificação
Fiscal (TVF) que foram lavrados no curso do procedimento fiscal no 16682-
721.425/2023-69. O TVF citado discrimina as glosas impostas pela fiscalização por
conta da apropriação indevida de créditos da não-cumulatividade, verificada na
apuração das contribuições sociais para o PIS e a COFINS, relativas ao ano de
2019, admitindo-se, então, os créditos das contribuições, conforme resumido em
quadro exposto no Relatório Fiscal e detalhado na planilha “Ajustes Fiscalização”,
também juntada ao processo no 16682-721.425/2023-69.
No decorrer deste Acórdão, ao se referir ao Despacho Decisório (DD), toma-se por
base as informações extraídas do TVF do processo no 16682-721.425/2023-69. As
glosas serão explanadas no decorrer deste relatório.
A empresa fiscalizada, VALE SA, atua no ramo de minérios e tem por objeto social
atividades como: realizar o aproveitamento de jazidas minerais no território
nacional e no exterior, através da pesquisa, exploração, extração, beneficiamento,
industrialização, transporte, embarque e comércio de bens minerais; construir
ferrovias, operar e explorar o tráfego ferroviário próprio ou de terceiros, entre
outras.
Inicialmente a autoridade fiscal apresenta histórico de todas as intimações
realizadas no curso do procedimento fiscal e esclarece que, diante do material
fiscalizado, constataram-se as infrações a seguir detalhadas:
- Créditos indevidos nas contraprestações de arrendamento mercantil
A VALE apurou nos registros F100 da EFD-C créditos de contraprestações de
arrendamento mercantil (inciso V do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003) com algumas pessoas jurídicas indicadas.
Esclarece que, para fins tributários, o legislador restringiu a definição de
arrendamento mercantil, nos termos da Lei no 6.099/1974, alterada pela Lei no
7.132/1983. Considerando o art. 2o, §1o, da Lei no 6.099/19741, segundo os

1 Art 2o Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens contratado entre pessoas jurídicas
direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o contratado com o próprio fabricante.
§ 1o O Conselho Monetário Nacional especificará em regulamento os casos de coligação e
interdependência.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
3
critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e artigo 272 da
Resolução BACEN no 2.309/1996, que disciplina e consolida as normas relativas às
operações de arrendamento mercantil, ficou configurada a coligação e
interdependência entre as arrendadoras e a VALE, posto que esta detém
participação superior a 10% em todas elas.
O Fisco conclui que: (i) nenhuma das empresas arrendadoras é instituição
financeira ou tem como objeto de sua atividade a prática de operações de
arrendamento mercantil (art. 1o da Resolução BACEN no 2.309/96); (ii) em
nenhum dos contratos apresentados há a possibilidade de a VALE exercer direito
de compra dos bens arrendados, havendo em todos eles a determinação expressa
de devolução dos bens arrendados ao final do contrato, contrariando o art. 5°,
alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e art. 7°, incisos V, VI e VII da Resolução
BACEN n° 2.309/96; e (iii) com relação aos contratos celebrados com as empresas
mineradoras, restou configurada a relação de interdependência entre todas elas e
a VALE (todas são coligadas), o que impede o tratamento tributário de
arrendamento mercantil pretendido pela VALE (art. 2° da Lei n° 6.099/74 e art. 28
da Resolução BACEN n° 2.309/96).
Ainda, a despeito de a VALE indicar nos registros F100 a natureza da base de
cálculo do crédito “Contraprestações de Arrendamento Mercantil” para as
operações com tais participantes, a autoridade fiscal informa que examinou a
possibilidade de crédito dessas despesas também com base nessas outras
hipóteses normativas, quais sejam: inciso II (serviços insumos) e inciso IV (aluguéis
de prédios, máquinas ou equipamentos) do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Informa que, da análise dos contratos apresentados, foi verificado que se referem
a: (i) entrega de instalações e estabelecimentos inteiros, usinas de pelotização e
direitos de mineração para que a operação deles passe a ser conduzida pela VALE;
e (ii) a contraprestação pelos valores pagos pela Vale às arrendadoras de forma
alguma configura remuneração por prestação de serviços. Não há qualquer
previsão de venda de bens ou de prestação de serviços para a fiscalizada.
Portanto, por não representar uma aquisição de bens ou de serviços, não há que
se falar em insumos e, consequentemente, nos critérios de essencialidade ou
relevância.
Ao analisar a hipótese de crédito sobre aluguel de prédios, máquinas ou
equipamentos (inciso IV do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003),
concluiu a fiscalização que: (i) não se referem os contratos unicamente a aluguel
de prédios, máquinas e equipamentos e; (ii) os contratos são relativos a uma
universalidade de bens, sendo impossível identificar aqueles que, porventura,
pudessem ensejar o aproveitamento do crédito das contribuições com base na

2 Art. 27. Para os fins do art. 2o, parágrafo 1o, da Lei no. 6.099, de 12.09.74, e deste Regulamento,
considera-se coligada ou interdependente a pessoa: (...)
IV - que participar com 10% (dez por cento) ou mais do "capital da entidade arrendadora, direta ou
indiretamente;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
4
hipótese de locação. Sobre essa impossibilidade de separação do contrato
celebrado para o direito ao crédito das contribuições foi citada a Solução de
Consulta no 80/2012 – SRRF08/Disit.
Ao final, informa que o Demonstrativo A relaciona os registros F100 das EFD-
Contribuições que apontam os dispêndios com contratos de arrendamento cujos
respectivos créditos foram glosados.
- Créditos indevidos na aquisição de bens e serviços – a título de insumos –
utilizados em etapas posteriores ao processo produtivo
A fiscalização informa que, segundo o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de
17/12/2018, o conceito de insumo se limita à atividade produtiva da empresa,
posto que o inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003
permite a apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda”.
Prossegue e alega que, consoante documentos entregues pela própria VALE,
identificaram-se registros das EFD-Contribuições com crédito das contribuições
sobre dispêndios associados aos fluxos PORTO e FERROVIA. A finalidade principal
das estruturas portuárias e ferroviárias é o eficiente e ágil escoamento da
produção e, ainda que tenham importância em sua atividade empresarial como
um todo, são fases essencialmente posteriores à conclusão do processo
produtivo.
Nesse sentido, o PN Cosit/RFB no 05/2018 esclarece em seus itens 55 e 56 que os
bens e serviços empregados posteriormente à finalização do processo de
produção ou de prestação não são considerados insumos. Assim, relativamente
aos dispêndios dos fluxos FERROVIA e PORTO, não cabe a discussão quanto à
essencialidade ou relevância dos bens ou serviços, posto que as fases em que são
aplicados ocorrem posteriormente à finalização do processo.
Sem perder de vista que os dispêndios com os fluxos FERROVIA e PORTO ocorrem
essencialmente na etapa de escoamento dos produtos acabados para
comercialização, sendo, portanto, nesse caso aplicados após a finalização do
processo produtivo, a fiscalização considerou que existem, de forma residual, nos
referidos fluxos operacionais (FERROVIA e PORTO) prestação de serviços a
terceiros, ou seja, existem bens de utilização mista, de forma que uma parcela
pode ser considerada insumo gerador de créditos para a atividade de prestação
de serviços da Vale.
Diante disso, empregou-se o percentual das receitas brutas de serviços
ferroviários e portuários em relação ao total de receita bruta da empresa para o
rateio, excluindo-se das glosas de créditos, conforme tabela 6 do TVF.
Informa que os Demonstrativos B e D relacionam as operações registradas como
geradoras de crédito nos registros A100/170 e C100/170, respectivamente, das
EFD-Contribuições objeto de glosa por se tratar de contratação de bens e serviços

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
5
utilizados em etapas posteriores ao término do processo produtivo (fluxos
FERROVIA e PORTO).
- Créditos indevidos no frete interno em etapas posteriores ao processo
produtivo
Informa que os registros D101/105 das EFD-Contribuições evidenciaram o
aproveitamento de créditos relativos a serviços de transporte entre
unidades/filiais da própria Vale, o chamado “frete interno” ou “frete de
transferência”.
Após intimação a autoridade fiscal verificou que a quase totalidade (96,51%) dos
referidos créditos eram relativos à etapa operacional de movimentação do
minério, posterior ao processo produtivo (fluxos FERROVIA e PORTO). Ou seja, a
companhia se creditou dos serviços de frete contratados para movimentação
interna da produção entres suas próprias unidades. Nesse sentido, informa que
não existe base legal para os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins relativos ao frete interno (transferência).
Conclui que não cabe o creditamento dos gastos com frete interno sob o
argumento do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 nem
tampouco sob o argumento do inciso IX do art. 3o e inciso II do art. 15 da Lei no
10.833/2003.
Informa que o Demonstrativo C relaciona as operações dos registros D101/105
das EFD-Contribuições que foram objeto de glosa por se tratar de frete interno
entre unidades da própria fiscalizada em etapas posteriores ao término do
processo produtivo (fluxos FERROVIA e PORTO).
Considerações Finais
Ao final, a autoridade fiscal apresenta tabela com demonstrativo dos créditos
lançados. Informa que a planilha “Ajustes Fiscalização” consolida e detalha todos
os ajustes realizados de ofício no procedimento fiscal.
Efetuadas as glosas descritas, reconhece os valores indicado na Tabela 9 do TVF,
pleiteados nos indicados PER/Dcomp, conforme detalhado na planilha “Ajustes
Fiscalização”.

Manifestação de Inconformidade
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
contestação resumidas a seguir.
Do direito aos créditos de PIS e de COFINS - Do conceito de insumo e processo
produtivo
(...)
Afirma que a autoridade fiscal desconsiderou a demonstração do processo
produtivo da manifestante e que a definição de insumos contempla todo e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
6
qualquer elemento essencial ou relevante, ainda que anterior ou posterior à
produção de bens, circulação de mercadorias ou prestação de serviços, pois
deverá ser observada, na realidade, a atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte. Ainda, afirma que não há vedação à apropriação de créditos nas
etapas posteriores à produção.
A manifestante sustenta que a unicidade do processo produtivo deve ser
observada quando da análise dos insumos aptos a gerar crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS, sob pena de distorção do conceito de insumo
firmado pelo STJ. Nesse sentido, afirma que a atividade desenvolvida tem início
com a perfuração do solo, passando por um processo integrado, que envolve o
desmonte ou escavação, o carregamento e transporte, o beneficiamento, o
empilhamento, a recuperação, o deslocamento via ferrovias, a pelotização e a
estocagem, para, finalmente, concluir-se no porto, com o carregamento dos
navios com destino ao exterior.
Da viabilidade do creditamento de bens e serviços incorridos nas fases de
ferrovia e porto
Afirma a manifestante que, devido à complexidade e unicidade da sua cadeia
produtiva, que abrange a tríade mina/ferrovia/porto, devem ser considerados
insumos todos os bens e serviços utilizados desde a extração do minério até o
embarque nos navios, uma vez que se trata de itens relevantes e essenciais para o
desenvolvimento da sua atividade econômica.
Ademais, em sentido diametralmente oposto ao afirmado pela fiscalização, tanto
a decisão proferida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, quanto o mencionado
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, reconhecem expressamente a
possibilidade de creditamento após a produção, quando se tratar de imposição
legal ou por singularidades da cadeia. Também por esse critério, o direito da
manifestante aos créditos resta inequivocamente caracterizado.
Apresenta laudos técnicos elaborados por diferentes instituições que, em
essência, concluem pela essencialidade e relevância dos bens e serviços utilizados
pela manifestante, notadamente os abarcados pelas fases da ferrovia e porto, que
integrariam o processo produtivo.
Afirma que o que se entende por produto acabado, na mineração, não pode ser
comparado com o produto acabado em outras áreas do comércio e indústria. Sem
a ferrovia e o porto, a atividade da mineração é inviável, impraticável. Desse
modo não se pode comparar as fases da produção com atividades administrativas,
jurídicas, contábeis, destacadas no aludido Parecer Cosit/RFB no 05/2018 citado
pela fiscalização, pois as etapas da ferrovia e porto compõe o processo produtivo
do minério, que é uno e indissociável.
Ainda, informa que a movimentação de carga terrestre e dos portos (capatazia), a
rebocagem e os demais serviços portuários são partes indissociáveis do processo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
7
produtivo. Sem tais etapas, o processo produtivo da manifestante não cumpre os
seus objetivos. Cita jurisprudência que iria ao encontro do que alega.
Da possibilidade de creditamento de despesas supostamente incorridas após o
processo produtivo (fluxos de ferrovia/porto)
(...)
Afirma que os itens 57 e 58 do PN 05/2018 viabilizam o creditamento em relação
aos dispêndios efetuados no escoamento da produção da Manifestante, vez que a
previsão de rodovias e estradas de ferro, e o transporte no beneficiamento da
produção decorrem de expressa disposição regulatória do Código Minerário, que
impõe a todo projeto minerário nacional a previsão das formas de escoamento de
sua produção, sob pena de não autorização da lavra.
Conclui que a fiscalização, no presente caso, não considerou as singularidades da
cadeia produtiva da Manifestante, perpetrando indevidas cobrança de gastos que
se afirmou serem posteriores à finalização do processo de produção, mas que,
pela singularidade da cadeia produtiva (trinômio mina, ferrovia e porto), devem
ser considerados no presente caso como geradores de créditos.
Da possibilidade de creditamento dos créditos relacionados a contratos de
arrendamento
A manifestante entende que a glosa de créditos apurados em operações
escrituradas nos registros F100 da EFD – Contribuições, contratadas com as
pessoas jurídicas indicadas na tabela da pag. 53 da Manifestação, devam ser
revertidas pois a hipótese de tomada de crédito é amparada tanto no inciso IV, do
art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, quanto nos incisos II e V das
mesmas leis.
Em tópico que versa sobre possibilidade de créditos na situação de arrendamento
mercantil, afirma que o posicionamento apresentado pela fiscalização é
excessivamente restritivo de modo que a expressão “arrendamento mercantil”
não é limitada ao chamado arrendamento mercantil financeiro, que tem as
características descritas na Lei 6.099/74 (utilizadas de forma limitada,
indevidamente, pela fiscalização para a glosa), mas também abarca o
arrendamento operacional.
Nesse sentido, afirma que as contraprestações de arrendamento mercantil
operacional são regularmente tributadas pelas contribuições, não existindo
sentido em se negar o direito de crédito relativamente ao arrendatário. Além de
importar quebra na lógica da não cumulatividade, essa interpretação viola o
princípio da igualdade (CF/88, art. 150, II), pois estabelece tratamento distinto
entre os arrendatários em arrendamento financeiro e aqueles em arrendamento
operacional, sem que exista qualquer justificativa para tanto.
Dessa forma, afirma que a fiscalização limitou a possibilidade de reconhecimento
do crédito apenas à hipótese de arrendamento mercantil trazida pela Lei em tela

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
8
(6.099/1996) e às demais normas que sobre ela tratam, em desconsideração total
à amplitude do que se entende por arrendamento.
Conclui que a própria fiscalização confirma que os contratos de arrendamento
mercantil (locação) estão intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços objeto da atividade operacional do sujeito
passivo e que, em períodos pretéritos, a fiscalização não se insurgiu contra tal
ponto, reconhecendo se tratar de arrendamento operacional.
Em outro tópico, que versa sobre a possibilidade de crédito na modalidade de
contrato de aluguel, a manifestante defende que o tratamento tributário das
operações firmadas com as empresas citadas no relatório deve ensejar a
permissão de apropriação de créditos com fulcro no art. 3o, IV, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Em favor desse direito argumenta que:
- A figura do aluguel se subsome à natureza dos contratos firmados, que tiveram
como objeto prédios, máquinas e equipamento, pagos à pessoa jurídica e
utilizados nas atividades da empresa, bem como tiveram como objeto direitos
minerários e de bens voltados a essa atividade, como é o caso das plantas de
pelotização;
- Segundo os entendimentos jurisprudencial e administrativos no âmbito do CARF,
no leasing operacional, modalidade de arrendamento mercantil, prevalece o
aspecto de locação, e, assim, dúvidas não restam acerca da natureza de
verdadeira locação no arrendamento operacional de estabelecimentos, bem
como no arrendamento de direitos minerários;
- A própria RFB emitiu em 24/06/2020, a Solução de Consulta no 67 – COSIT, na
qual, contrariamente ao entendimento fiscal ora apresentado, também se
pronunciou quanto ao reconhecimento da situação de arrendamento como sendo
semelhante ao de uma locação para fins de reconhecimento creditório. Destaca
que a SC COSIT no 99097/2017 ratifica o entendimento;
- Todos os bens objetos do contrato são passíveis de inclusão nessas categorias,
inclusive veículos conforme entendimento do CARF, não havendo como segregar
os bens individualmente como pretende a fiscalização ao tentar descaracterizar a
possibilidade de creditamento da locação de tais bens ao argumento de que não
teriam como objeto, em sua inteireza, prédios, máquinas e equipamentos. Ainda
que houvessem bens, constantes dos contratos, que não se enquadrassem no
amplo conceito de prédios, máquinas e equipamentos, jamais poderia prevalecer
o argumento da fiscalização no sentido de que nenhum crédito seria devido, por
suposta impossibilidade de segregação dos bens, porque tal raciocínio, amparado
pela ilegal Solução de Consulta no 80/2012, revela-se pernicioso e enseja o
locupletamento ilícito do fisco, que reconhece a existência de valores passíveis de
créditos, mas os nega pois não seriam segregáveis. Deveria, sim, a autoridade
fiscal, com base no entendimento que apresenta, proporcionalizar as despesas, e
não glosar a totalidade dos créditos sob o inverídico argumento de que seria
impossível a segregação;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
9
- A forma do pagamento contratualmente estipulada, composta por valores fixos
acrescidos de parcela variável, é plenamente aceita na relação locatícia, porque o
critério da retribuição legalmente previsto é bastante flexível, que nos termos do
art. 565, do Código Civil, depende apenas de “certa retribuição”;
- Por fim, ainda que no contrato haja menção à arrendamento mercantil, bem
como tenham tais operações sido contabilizadas como tendo a natureza de
“contraprestações de arrendamento mercantil”, tais elementos formais não são
aptos a modificar a substância dos contratos. Se materialmente trata-se de
locação, o tratamento tributário deve ensejar a permissão de apropriação de
créditos com fulcro no art. 3o, IV, das Leis no 10.637/2002, na Lei no 10.833/2003.
Em tópico final sobre a contestação da glosa de créditos relacionados a contratos
de arrendamento, defende a manifestante, alternativamente, o enquadramento
das despesas em comento na condição de insumo porque o que importa é a
natureza jurídica do objeto do contrato, para fins de aplicação do direito. Nesse
contexto, verifica-se a subsunção dos arrendamentos operacionais de
estabelecimentos e de direitos minerários como serviços utilizados como
insumos, uma vez que se trata de atividade prestada por uma pessoa jurídica a
outra pessoa jurídica mediante retribuição. Apresenta jurisprudência que iria
nesse sentido.
Da possibilidade de creditamento na modalidade frete interno/frete
transferência
Afirma que a glosa aconteceu devido à inobservância da fiscalização acerca da
unicidade do processo produtivo da manifestante, o qual é composto do trinômio
indissociável referente as fases de mineração, ferrovia e porto.
Alega que toda a produção somente é desenvolvida se presente as suas
respectivas matérias primas. Portanto, o deslocamento é fundamental no
desempenho regular de suas atividades. Nesse sentido, considerando que o valor
relativo ao serviço de frete representa custo na aquisição dos insumos, deve ser
reconhecido o direito aos créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de
serviços de transporte (frete) de insumos empregados diretamente no processo
produtivo.
Traz jurisprudência sobre o tema e afirma que o crédito em relação a transporte
de produtos entre estabelecimentos do contribuinte também deve ser
reconhecido com base no inc. IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/03, que autoriza a
geração de frete na operação de venda, quando esse custo for suportado pelo
vendedor.
Por fim, informa que o direito a crédito ocorre mesmo no caso de mercadorias
transportadas não serem oneradas com o PIS e a COFINS. Desse modo, a
apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado, inexistindo qualquer
vedação legal para o creditamento nesta situação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
10
A Ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com o
seguinte conteúdo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
NORMAS
VIGENTES.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
É ineficaz suscitar alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis na
esfera administrativa, uma vez que a autoridade julgadora de primeira instância
não possui competência para avaliar a constitucionalidade ou legalidade de atos
normativos vigentes.
ARGUIÇÃO DE DIREITO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados na impugnação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. CONCEITO.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
DISPÊNDIOS
COM
ALUGUEL.
PRÉDIOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
UNIVERSALIDADE DE BENS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação apenas permite o creditamento de dispêndios com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa. Contratos relativos a uma universalidade de bens não
ensejam o aproveitamento do crédito das contribuições com base na hipótese de
locação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
11
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO. FRETES DE
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Exclui-se do conceito de insumo os dispêndios realizados após a finalização do
processo produtivo, incluindo dentre eles os gastos com fretes de produtos
acabados.
Julgada improcedente a manifestação de inconformidade, a empresa foi cientificada
em 21/01/2025. Em 19/02/2025, apresenta recurso voluntário.
Reproduz e reitera os argumentos da impugnação.
Afirma que a DRJ não considerou as peculiaridades da atividade da empresa e que
os laudos anexados não foram minimamente analisados. Destaca como na manifestação de
inconformidade as fases de mineração, ferrovia e porto, como um trinômio indissociável.
Questiona expressamente argumento da DRJ:
Além disso, data vênia tampouco prospera a afirmação de que nem toda
mineradora possui uma estrutura logística e portuária próprias para o
escoamento de sua produção e nem por isso deixa de produzir e exportar seus
produtos. Ora, ao assim entender, o acórdão além de desconsiderar por completo
todo o detalhamento do processo produtivo da Recorrente, acabou por ignorar
assim, também a magnitude de sua produção.
O fato de nem toda mineradora possuir essa infraestrutura não quer dizer que a
ora Recorrente não possua. A mineradora “X” pode não precisar de uma ferrovia,
por exemplo, caso tenha a sorte de a mina se localizar próximo a uma grande
rodovia ou próximo a um grande complexo portuário. Porém, a Vale S/A precisa
de ferrovia e de porto. As minas exploradas se localizam em espaços de difícil
acesso.
Questiona igualmente os argumentos para a glosa do crédito de arrendamento
mercantil.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de pedido de ressarcimento relativo ao crédito
de Cofins não cumulativo do 4o trimestre/2019, indeferido em função de, no dizer da auditoria
fiscal, créditos apropriados indevidamente, basicamente sobre insumos, inclusive sobre
arrendamento mercantil.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
12
Ocorre que há prejudicial ao prosseguimento do julgamento no momento.
O despacho decisório constante dos autos registra:
Por óbvio, o presente Relatório Fiscal recolhe os resultados reportados nos Autos
de Infração e no respectivo Termo de Verificação Fiscal, os quais, igualmente,
lavrados no curso do referido procedimento fiscal e, então, juntados ao processo
no 16682-721.425/2023-69, discriminam as glosas impostas pela fiscalização por
conta da apropriação indevida de créditos da não-cumulatividade, verificada na
apuração das contribuições sociais instituídas para o Programa de Integração
Social (PIS), para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativas ao ano de
2019.
Por sua vez, no recurso voluntário, a empresa aponta:
Segundo consta no Relatório Fiscal deste feito, a autoridade administrativa glosou
os valores tendo como base o Termo de Verificação Fiscal elaborado nos autos do
Processo Administrativo no 16682.721425/2023-69, o qual, por sua vez, abrange
todos os Pedidos de Ressarcimento de PIS e COFINS efetuados pela Recorrente
relativos ao ano de 2019.
E a própria DRJ, que também apreciou o auto de infração, indica:
Todo o DD foi baseado no Relatório Fiscal anexado aos autos e que recolhe os
resultados reportados nos Autos de Infração e no respectivo Termo de Verificação
Fiscal (TVF) que foram lavrados no curso do procedimento fiscal no 16682-
721.425/2023-69. O TVF citado discrimina as glosas impostas pela fiscalização por
conta da apropriação indevida de créditos da não-cumulatividade, verificada na
apuração das contribuições sociais para o PIS e a COFINS, relativas ao ano de
2019, admitindo-se, então, os créditos das contribuições, conforme resumido em
quadro exposto no Relatório Fiscal e detalhado na planilha “Ajustes Fiscalização”,
também juntada ao processo no 16682-721.425/2023-69.
Nessa sessão de julgamento estão sendo apreciados, neste e em outro processo, os
pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins relativos ao 4o trimestre de 2019. O auto de infração
abrangeu todo o ano calendário de 2019, com planilhas que refletem os saldos de créditos
apurados.
Os sistemas e o sítio do Carf na internet indicam que o processo 16682-
721.425/2023-69 foi distribuído para julgamento para a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara dessa 3a
Seção do Carf. Já foi designado relator, por sorteio. Ou seja, as mesmas matérias serão apreciadas,
relacionadas a período mais abrangente e que contém o período do ressarcimento ora em
questão, com possíveis repercussões sobre o processo presente. A decisão sobre os créditos nos
períodos anteriores e no próprio período possuem repercussão tanto na autuação quanto nos
ressarcimentos, que possuem processos diversos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905273/2023-55
13
Desse modo, há situação prejudicial para o correto e coerente andamento do
presente processo, devendo aguardar no setor competente do Carf.
Pelo exposto, vota-se por sobrestar o presente processo até que ocorra o
julgamento em definitivo no processo no 16682.721425/2023-69, cujos resultados finais deverão
ser informados nos presentes autos, com retorno a este Colegiado para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar